Tribunal: TJES
Processo: 5001942-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAROLINA FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA e outros

APELADO: HELOIZIO MARQUES ROQUE e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ SEVERA E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelos genitores da vítima fatal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada em face do condutor de ônibus, da empresa concessionária de transporte coletivo e da seguradora, fundada em colisão ocorrida durante manobra de conversão à esquerda realizada por ônibus em rodovia estadual, da qual resultou o óbito do condutor de veículo de passeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manobra de conversão à esquerda realizada pelo condutor do ônibus configura ato ilícito apto a caracterizar o nexo causal e ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte coletivo; e (ii) estabelecer se a condução do veículo pela vítima em estado de severa embriaguez e em velocidade incompatível configura culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do preposto e o dano, o que não se verifica quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

4. O boletim de ocorrência e a prova videográfica demonstram que o local do acidente permitia a manobra de conversão à esquerda e que o ônibus reduziu a velocidade e aguardou a passagem de outros veículos antes de iniciar a travessia da via.

5. As imagens do acidente evidenciam que o veículo da vítima trafegava em velocidade incompatível com o local, surgindo repentinamente no campo visual, sem indícios de frenagem ou manobra evasiva.

6. O laudo toxicológico comprova que a vítima conduzia o veículo com concentração de álcool etílico extremamente elevada, muito superior ao limite criminal previsto no Código de Trânsito Brasileiro, indicando estado de embriaguez severa.

7. A condução do veículo sob severa influência de álcool compromete as capacidades psicomotoras e constitui causa eficiente e determinante do sinistro, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

8. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do condutor do ônibus, da concessionária de transporte coletivo e, por consequência, da seguradora.

9. Inexistente o dever de indenizar, restam prejudicadas as análises relativas aos danos morais, ao pensionamento e à cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é afastada quando demonstrada, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito.

2. A condução de veículo automotor em estado de severa embriaguez e em velocidade incompatível configura causa determinante do sinistro e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

3. Inexistente o dever de indenizar do segurado, inexiste responsabilidade da seguradora pelo evento danoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Amarolina Francisca dos Santos Ferreira
e
Manoel Ferreira Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de indenização por acidente de trânsito
” ajuizada em face de
Heloizio Marques Roque
,
Serramar Transporte Coletivo Ltda.
e
Essor Seguros S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda e, ato contínuo, passo a analisar o recurso interposto.

Na petição inicial, relatam os autores/apelantes, em 27/10/2021, por volta das 19hs35min, no Rodovia ES-010, na altura do Bairro Enseada de Jacaraípe, Município de Serra, o veículo VW Gol, placa MPS1E03, conduzido por
É
lcio dos Santos Ferreira
(vítima fatal), que trafegava na Rodovia ES-010, sentido Nova Almeida x Manguinhos, foi atingido por um ônibus de propriedade da 2ª requerida
Serramar Transporte Coletivo Ltda.
, conduzido por
Heloizio Marques Roque
(1º requerido), que trafegava em sentido oposto e iniciou uma manobra de conversão à esquerda para acessar a Rua do Sacramento.

Ainda conforme a sua narrativa, durante a manobra de conversão do ônibus, ocorreu a colisão transversal entre a parte frontal/lateral esquerda do automóvel conduzido pelo seu filho Élcio e a parte frontal esquerda do ônibus, tendo o impacto ocorrido na mão de direção em que trafegava o veículo da vítima, que veio a óbito no local devido às graves lesões sofridas (afundamento de face, politraumatismo). Relatam ainda ter sido registrado no Boletim de Ocorrência que o local do acidente possuía marcação de via com faixa dupla contínua próxima a uma lombada e o motorista do ônibus alegou que a vítima realizava ultrapassagem em alta velocidade no momento da colisão.

Ao contestar os pedidos, a 3ª requerida
Essor Seguros
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a limitação de sua responsabilidade à apólice (que não cobriria morte), além de sustentar a culpa da vítima, ao passo que a 2ª requerida
Serramar Transporte Coletivo
alegou culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a culpa concorrente dos envolvidos, além de impugnar o pedido de pensionamento. Já o 1º requerido
Heloizio Marques Roque
, apesar de citado, não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia decretada na decisão saneadora.

Após regular instrução probatória, foi proferida sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos por entender o douto magistrado, em síntese, que:
(i)
em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária (Serramar), não foi comprovado o nexo causal entre a alegada conduta e o dano sofrido;
(ii)
inexistiu ato ilícito por parte do motorista do ônibus;
(iii)
não há elementos que apontem para condução imprudente do preposto da 2ª requerida, o que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização civil;
(iv)
diante da ausência de culpa dos requeridos, restaram prejudicados os pedidos de indenização por dano moral e pensão vitalícia; e
(v)
descabe a condenação da 3ª requerida
Essor Seguros
, tanto pela ausência de responsabilidade da pessoa jurídica segurada, quanto pela inexistência de cobertura contratual para o evento morte na apólice, além da natureza de reembolso do seguro.

No escopo de infirmar tais conclusões, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a causa determinante do sinistro não foi a velocidade, mas sim a manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo condutor do ônibus (1º requerido);
(ii)
o motorista do ônibus, ao tentar acessar a Rua do Sacramento vindo da Rodovia ES-010, invadiu a faixa dupla contínua e a contramão de direção, interceptando a trajetória da vítima que trafegava em sua mão regular de direção, com isso violando o disposto nos arts. 28, 34, 38, parágrafo único, e 44 do Código de Trânsito Brasileiro;
(iii)
conforme o vídeo do acidente, o ônibus não parou antes de cruzar a via e que o impacto ocorreu na mão de direção da vítima, enquanto o ônibus ocupava parcialmente as duas pistas;
(iv)
de acordo com a Teoria do Risco Administrativo (CF/88, art. 37, §6º, a 2ª requerida Serramar responde objetivamente pelos danos causados, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público;
(v)
é solidária a responsabilidade entre o condutor do veículo (preposto), a sua proprietária (Serramar) e a seguradora (Essor), na forma do art. 932, III, do Código Civil;
(vi)
devem ser aplicados os efeitos da revelia e confissão ficta quanto à matéria fática em relação ao 1º requerido, por não ter apresentado defesa, e à 2ª requerida, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento;
(vii)
o dano moral é presumido diante da morte do filho, causando-lhes dor imensurável;
(viii)
havia dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, que era comerciante e contribuía para o sustento da casa, por se tratar de família de baixa renda, conforme prova testemunhal; e
(ix)
a 3ª requerida deve ser compelida a juntar a apólice e a cobrir o sinistro, na forma do art. 396 do Código de Processo Civil.

Em que pese a combatividade dos doutos advogados dos apelantes e a inegável dor que os acomete, na condição de genitores da vítima fatal do acidente, a detida análise do arcabouço probatório não permite acolher as suas teses.

Pois bem. A tese dos apelantes é de que a causa determinante do sinistro não foi a velocidade, mas sim a manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo condutor do ônibus (1º requerido) que, ao tentar acessar a Rua do Sacramento, teria invadido a faixa dupla contínua e a contramão de direção, assim interceptando a trajetória da vítima que trafegava em sua mão regular de direção.

Contudo, as provas carreadas aos autos demonstram dinâmica diversa.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial registra que o local possuía sinalização que permitia a manobra e que o condutor do coletivo relatou que a vítima realizava ultrapassagem em alta velocidade próximo a uma lombada.

Mais contundente ainda é a prova videográfica, haja vista que os
frames
anexados pelos próprios apelantes em suas razões recursais e o link disponibilizado pela requerida Serramar demonstram que o ônibus trafegava em velocidade compatível com o local e reduziu a marcha antes de iniciar a conversão à esquerda para acessar a Rua do Sacramento.

Observa-se ainda que o condutor do ônibus aguardou a passagem de dois veículos que trafegavam em sentido contrário antes de iniciar a transposição da faixa, e o veículo da vítima surge nas imagens como um “clarão” ou vulto veloz, que indicam velocidade incompatível com a via e com as condições de tráfego (noite e proximidade de interseção).

Não se verifica nas imagens qualquer tentativa eficaz de frenagem ou desvio por parte da vítima, o que se coaduna com as informações contidas no Laudo da Seção de Laboratório de Toxicologia Forense elaborado em 09/11/2021 (Id 16789546, p. 2), que foi taxativo ao concluir que a vítima apresentava, no momento do óbito,
concentração de álcool etílico no sangue de 27,8 dg/L
(vinte e sete vírgula oito decigramas por litro), que é um índice de extrema gravidade.

Apenas para que tenhamos a dimensão do estado de ebriedade da vítima, o Código de Trânsito Brasileiro considera crime a condução de veículo com concentração igual ou superior a 6 dg/L (art. 306), ou seja, o índice encontrado na vítima era
quase cinco vezes superior
ao limite criminal, o que indica um estado de embriaguez severa, capaz de comprometer, senão anular, a coordenação motora, o tempo de reação, a visão periférica e a capacidade de julgamento.

A meu ver, a condução de veículo automotor sob tal condição psicomotora não configura mera infração administrativa, mas a causa eficiente do sinistro, na medida em que a incapacidade da vítima de reagir à manobra do ônibus – que era visível, bem iluminado e de grande porte – decorreu diretamente de seu estado de entorpecimento e, de resto, caracteriza a culpa exclusiva da vítima.

Embora não se desconheça o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que a embriaguez do segurado, por si só, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora em hipótese de sinistro de trânsito (
v.g.
: Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.175.242/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/04/2025, DJEN de 25/04/2025), o caso vertente apresenta particularidade que afasta a aplicação da referida tese, por ter sido descortinado nos autos, de forma inequívoca, que o severo estado de alcoolemia da vítima não figurou como mero fator circunstancial, mas sim como a causa determinante e eficiente para a ocorrência do sinistro que a vitimou, por suprimir sua capacidade de reação e tornar inevitável o evento fatídico, de modo a legitimar a exclusão da responsabilidade civil e securitária.

Em suma: o conjunto probatório – notadamente o vídeo do acidente e o Laudo Toxicológico – não deixa margem para dúvidas quanto à dinâmica do evento danoso e corrobora o acerto da sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos formulados, haja vista que a imprudência da vítima, ao conduzir veículo em alta velocidade e sob severa influência de álcool, inegavelmente foi o fator determinante para o desfecho fatal, por romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da concessionária apelada.

No mais, a prova testemunhal produzida em audiência, consistente na oitiva de informante arrolado pelos apelantes, versou unicamente sobre a aventada dependência econômica e nada acrescentou de substancial para elidir a dinâmica do acidente de trânsito.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, restando prejudicada a análise dos argumentos atinentes aos alegados danos morais e materiais, bem como acerca da cobertura securitária da litisdenunciada (Essor Seguros), diante da inexistência do dever de indenizar.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
, com isso alcançando o patamar de 12% sobre o valor da causa, devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade diante da assistência judiciária gratuita deferida aos autores.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.